Tribunal: TJSP
Processo: 2248443-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– Empresa executada em recuperação judicial – Cédula de crédito com bem dado em garantia - Suspensão da execução – Impossibilidade – Garantia que não é atingida pela recuperação judicial deferida – Obrigação autônoma e independente – Inteligência do artigo 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005:

– A aprovação do plano da recuperação judicial da devedora principal não

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– Empresa executada em recuperação judicial – Cédula de crédito com bem dado em garantia - Suspensão da execução – Impossibilidade – Garantia que não é atingida pela recuperação judicial deferida – Obrigação autônoma e independente – Inteligência do artigo 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005:

– A aprovação do plano da recuperação judicial da devedora principal não acarreta a suspensão da execução em face dos bens ofertados em garantia fiduciária, por se tratar de obrigação autônoma, à luz do artigo 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005.

RECURSO NÃO PROVIDO.